Tribunal: TJBA
Processo: 8012260-43.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012260-43.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: CARMEM LUCIA RIOS RAMOS Advogado(s):ANNA CAROLINA RIOS RAMOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SINISTRALIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que limitou o reajuste anual de plano de saúde coletivo ao índice FIPE-SAÚDE e afastou a incidência de reajuste por faixa etária no percentual de 55,85% para beneficiária de 66 anos. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de apuração do reajuste anual por perícia em sede de liquidação de sentença; (ii) saber se ocorreu omissão ou contradição na análise da validade do reajuste por faixa etária à luz do Tema 1.016 do STJ e da Súmula nº 3 da ANS; e (iii) saber se o recurso possui caráter protelatório a justificar a aplicação de multa requerida pela embargada. III. Razões de decidir 3. Inexiste omissão em relação à limitação do reajuste anual. O acórdão aplicou a cláusula contratual aliada à preclusão probatória, visto que a embargante abdicou expressamente da produção de provas na fase de conhecimento, restando aplicável apenas a parcela objetiva de variação (FIPE-SAÚDE). 4. O pleito para que a apuração contábil seja postergada para a fase de liquidação de sentença é infundado, pois premiaria a inércia da operadora e subverteria o instituto da preclusão consumativa, já exaustivamente enfrentado no julgado. 5. O acórdão não padece de contradição ou omissão ao avaliar o reajuste por faixa etária. O percentual de 55,85% foi considerado concretamente desarrazoado e discriminatório, ofendendo o Estatuto do Idoso e os requisitos materiais dos Temas 952 e 1.016 do STJ, independentemente de a tabela correspondente ser pública. 6. A via recursal escolhida revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, propósitos incabíveis nos estreitos limites da fundamentação vinculada. 7. Afasta-se o pedido de condenação à multa de 2% formulado em contrarrazões, pois a oposição de embargos com o notório propósito de prequestionamento não configura intuito protelatório ou abuso processual, conforme entendimento sumulado do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A inércia da operadora de plano de saúde em produzir prova técnica sobre a variação de custos na fase de conhecimento atrai a preclusão, impossibilitando a transferência dessa apuração para a fase de liquidação de sentença. 2. A publicidade da tabela de reajuste não legitima a aplicação de percentual por mudança de faixa etária que se revele materialmente desarrazoado e onere excessivamente o consumidor idoso, em observância aos Temas 952 e 1.016 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 1.022; Lei nº 10.741/2003, art. 15, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 952; STJ, Tema 1.016; STJ, Súmula 98; STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8012260-43.2022.8.05.0080, em que figura como embargante CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como embargado(s) CARMEM LUCIA RIOS RAMOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.